Tribunal: STF
Processo: HC 83409
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-02
Data de publicação: 2004-03-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 12 DA LEI 6368/76. FALTA DE ALEGAÇÕES
PRELIMINARES. NOMEAÇÃO AD HOC NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DEPENDÊNCIA
 TOXICOLÓGICA.
O Tribunal assentou o entendimento de que as
alegações prévias não constituem peça essencial na instrução penal.
Não é obrigatória a presença do réu na audiência de instrução, o
que pode apenas configurar nulidade relativa que depende de argüição
 em tempo oportuno com a demonstração do dano efetivamente sofrido
(arts. 500 e 571, inciso II, do CPP).
Não é exigido do juiz a
indagação acerca de eventual dependência toxicológica do réu se a
defesa, em nenhum momento da instrução, levantou essa questão ou se
não há qualquer indício nas provas coletadas de que, de fato, exista
 essa dependência.
Precedentes.
Ordem denegada.